Tribunal: TJDFT
Processo: 0718788-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE DOS CREDORES PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE NO RECEBIMENTO DO CRÉDITO. ART. 272 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese, os recorrentes pretendem que um dos credores exija integralmente o crédito consubstanciado na sentença sem a participação do outro credor.
2. No caso, ao “reconhecer o débito dos requerentes no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), em favor dos requeridos”, o Juízo singular, ainda que sem mencionar expressamente, estabeleceu a solidariedade dos credores para exigir o adimplemento da obrigação.
3. Ressalte-se que apesar da ausência de menção expressa à solidariedade, a redação do dispositivo está de acordo com as práticas correntes no Judiciário. Diante da própria locução utilizada pelo Juízo singular, ao “reconhecer o débito (...) em favor dos requeridos”, ficou revelada a constituição da solidariedade ativa em relação ao crédito.
4. O art. 272 do Código Civil enuncia de forma expressa a responsabilidade do credor que receber o pagamento integral diante dos demais credores, que podem exigir daquele a parte que lhes couber. Ademais, cumprirá ao Juízo que preside a relação jurídica processual deliberar a respeito da matéria no momento da eventual expedição de alvará de levantamento em favor de ambos os credores ou de apenas um deles.
5. Recurso conhecido e desprovido.